Tribunal: STJ
Processo: 5000516-86.2020.4.04.7209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2258496 - SC(2026/0048753-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CLEMENTE DOMINGOS
ADVOGADA
: GEÓRGIA ANDRÉA DOS SANTOS CARVALHO - SC015085A
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS NA VIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022 DO CPC. RAZÕES
RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação previdenciária em que a parte autora
pretende a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição mediante o reconhecimento de atividade especial.
2. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
3. Não obstante o recurso especial alegue violação dos arts. 1.022 e
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela
falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
4. O insurgente deixou de impugnar o fundamento adotado pelo
acórdão recorrido de que, devido à vedação do venire contra factum
, não se admite que as partes adotem comportamento contraditório
proporium
nos autos. Desse modo, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.").
5. Na hipótese, rever o entendimento consignado pelo Tribunal de
origem – de que, ainda que conhecida a especialidade de todo o intervalo, a
parte autora "não preencheria o tempo mínimo necessário à concessão da
aposentadoria especial [...]" (fl. 671) – demandaria o exame de fatos e provas,
o que não se admite na via especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
Documento eletrônico VDA56113462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f05cf628-7d1c-4158-9975-02aba8047bcf

7. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f05cf628-7d1c-4158-9975-02aba8047bcf

RECURSO ESPECIAL No 2258496 - SC(2026/0048753-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CLEMENTE DOMINGOS
ADVOGADA
: GEÓRGIA ANDRÉA DOS SANTOS CARVALHO - SC015085A
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS NA VIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022 DO CPC. RAZÕES
RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação previdenciária em que a parte autora
pretende a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição mediante o reconhecimento de atividade especial.
2. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
3. Não obstante o recurso especial alegue violação dos arts. 1.022 e
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais
pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela
falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
4. O insurgente deixou de impugnar o fundamento adotado pelo
acórdão recorrido de que, devido à vedação do venire contra factum
, não se admite que as partes adotem comportamento contraditório
proporium
nos autos. Desse modo, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.").
5. Na hipótese, rever o entendimento consignado pelo Tribunal de
origem – de que, ainda que conhecida a especialidade de todo o intervalo, a
parte autora "não preencheria o tempo mínimo necessário à concessão da
aposentadoria especial [...]" (fl. 671) – demandaria o exame de fatos e provas,
o que não se admite na via especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
Documento eletrônico VDA55776913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 15fb4519-5750-44ce-9d06-2e93601254a1

7. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CLEMENTE DOMINGOS contra
o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO no
julgamento da Apelação Cível n.
assim ementado (fl.
5000516-86.2020.4.04.7209/SC,
409):

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA.
RECONHECIMENTO.
RETRATAÇÃO
DA
DESISTÊNCIA
APÓS
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Uma vez exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da
legislação que a ampara, o segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal e
ao acréscimo decorrente da sua conversão em tempo de serviço comum no âmbito
do Regime Geral de Previdência Social.
2. Até
é admissível o reconhecimento da especialidade por
28/04/1995
categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio
de prova (exceto para ruído); a partir de
não mais é possível o
29/04/1995
enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição
a agentes nocivos por qualquer meio de prova até
e, a partir de então,
05/03/1997
por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.
3. Em relação ao ruído, os limites de tolerância são os seguintes (Tema 694
STJ - REsp 1.398.260): 80 dB(A) até
90 dB(A) de
a
05/03/1997;
06/03/1997
e; 85 dB(A) a partir de
18/11/2003
19/11/2003.
4. O STJ firmou a seguinte tese sob a sistemática dos Recursos Repetitivos
(Tema 1.083): O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado
(NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo
de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade
e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação
do serviço.
5. Isto é, a partir de
quando houve a inclusão do § 11 no artigo
18/11/2003,
68 no Decreto
que determina a consideração da metodologia e
3.048/1999,
procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO, deve-se aferir o ruído
segundo o NEN, quando constatados diferentes níveis de pressão sonora. Contudo,
ausente essa informação, autoriza-se a adoção do nível máximo de ruído.
6. No caso dos autos, o ruído não foi apurado em níveis variáveis, não
sendo exigível a utilização do NEN. De todo modo, os laudos técnicos juntados
indicam a utilização da metodologia prevista na NR-15 para aferição do agente
nocivo.
7. Restou demonstrado que o autor esteve exposto a níveis de ruído
superiores aos limites de tolerância em todos os períodos controvertidos.
8. A retratação do pedido de desistência só é possível até a sua
homologação, o que ocorreu em sentença. No caso dos autos, a interposição de
recurso é incompatível com o pedido de desistência já homologado, operando-se a
preclusão lógica para a parte autora.
Documento eletrônico VDA55776913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 15fb4519-5750-44ce-9d06-2e93601254a1

9. Hipótese em que, com os períodos cuja especialidade foi reconhecida na
origem, o segurado passa a fazer jus à revisão da sua aposentadoria por tempo de
contribuição, desde a DER.

Os embargos de declaração opostos (fls. 411-416) foram rejeitados nos termos
da seguinte ementa (fl. 673):

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Situação em que não há omissão no julgado quanto à aplicação da tese
firmada pelo STJ no Tema 998 ou quanto à reafirmação da DER, objetivando o
recorrente a alteração das conclusões do julgado, ante a sua contrariedade com o
entendimento que prevaleceu na Turma.
2. O prequestionamento de dispositivos legais
constitucionais que não
e/ou
foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do
CPC, que estabelece que nele se consideram incluídos os elementos suscitados pelo
embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de
declaração.

Nas razões do recurso especial (fl. 677), interposto com base no
alíneas e , da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta
art. 105, inciso III,
a c
aos arts. 5o, inciso XXXV, e 201 da Constituição Federal; 200, parágrafo único, 489, §
1o, inciso IV, 927, inciso III, e 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil e 57 e
58 da Lei n. 8.213/1991.
Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional.
Alega que tem direito ao reconhecimento do tempo especial, inclusive quanto
ao cômputo dos períodos de auxílio-doença intercalados, à luz do Tema n. 998/STJ.
Defende que faz jus à reafirmação da DER, conforme estabelecido pelo Tema
n. 995/STJ.
Sustenta que há interpretação restritiva da desistência, incompatível com
direitos de ordem pública em matéria previdenciária.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para condenar o INSS à
revisão do benefício, com pagamento das diferenças devidas.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 681-683).
É o relatório.
VOTO
De início, a via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.298.562/PR,
Documento eletrônico VDA55776913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 15fb4519-5750-44ce-9d06-2e93601254a1

relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Outrossim, não obstante o recurso especial alegue violação do
e
art. 1.022
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais pontos do
acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco
a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.311.559/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
O acórdão recorrido, quanto ao pedido de reconhecimento de tempo especial
dos períodos em que o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, está
assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente por si só para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem (fls. 671-672; sem grifos no original):

Assim, ao contrário do que alega o embargante, foi explicitado no voto
condutor que a retratação do pedido de desistência só seria possível até a sua
homologação, o que ocorreu em sentença, não sendo verificados impedimentos ou
vícios que a impeçam de produzir efeitos.
Dessa forma, a interposição de recurso contra a decisão que homologa o
,
próprio pedido de desistência caracteriza comportamento contraditório
conforme precedentes desta Corte.
Ainda, embora a tese firmada pelo STJ no Tema 998 seja de observância
obrigatória, conforme dispõe o
do CPC, não há como aplicá-la no caso dos
art. 927
autos, em que o processo foi extinto, sem resolução do mérito.

O insurgente deixou de impugnar o fundamento adotado pelo acórdão
recorrido de que, em virtude da vedação do
, não se
venire contra factum proporium
admite que as partes adotem comportamento contraditório nos autos. Incide, assim, o
óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles"). Ilustrativamente: AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.290.902/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
18/12/2023,
20/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.101.031/RJ,
julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ademais, rever o entendimento consignado pelo Tribunal de origem de que,
–
ainda que conhecida a especialidade de todo o intervalo, a parte autora "não preencheria
Documento eletrônico VDA55776913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 15fb4519-5750-44ce-9d06-2e93601254a1

o tempo mínimo necessário à concessão da aposentadoria especial [...]" (fl. 671) – requer
o exame de fatos e provas, o que não se admite na via especial, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.802.834/RS,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/2/2026,
3/3/2026;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.222.106/RS,
DJEN de
e AgInt no
relator Ministro
25/2/2026,
2/3/2026;
REsp n. 2.164.910/CE,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025.
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Confiram-se: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
11/12/2023,
19/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência em favor do advogado da parte ora recorrida nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:39
Código de Controle do Documento: 15fb4519-5750-44ce-9d06-2e93601254a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.258.496 / SC
Número Registro: 2026/0048753-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005168620204047209
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEMENTE DOMINGOS
ADVOGADA
: GEÓRGIA ANDRÉA DOS SANTOS CARVALHO - SC015085A
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 283542cf-7a4b-43de-b13e-a15a6222c884